Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750829-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS PACIENTE: BRENO WILLIANS CORREIA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Breno Willians Correia Conceição, preso em flagrante no dia 24 de novembro de 2024, acusado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), com conversão da prisão em preventiva no dia seguinte. Conforme os relatos constantes nos autos, Breno foi abordado pela Polícia Militar na região da Chaparral, conhecida pelo comércio ilícito de drogas. Durante a abordagem, foram encontradas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além da quantia de R$ 500,00 em espécie. O paciente teria admitido estar no local comercializando entorpecentes. Em audiência de custódia, a defesa pleiteou o relaxamento da prisão, sustentando a ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória. Tais pedidos foram indeferidos com base na garantia da ordem pública, sendo mantida a prisão preventiva. A defesa aponta, contudo, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não apresentando elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Alega que a manutenção da custódia baseia-se apenas na gravidade abstrata do delito, desconsiderando as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, emprego lícito e a ausência de antecedentes criminais. Ademais, sustenta a existência de controvérsias nos autos do flagrante, especialmente quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos. Argumenta que o paciente seria usuário de drogas e que os verdadeiros responsáveis pelos entorpecentes fugiram no momento da abordagem. Alega, ainda, que Breno teria sido vítima de agressões e ameaças por parte dos policiais militares. Assim, requer em caráter liminar, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar. No mérito, a declaração de ilegalidade e nulidade do ato que negou a liberdade provisória ao paciente, com a consequente confirmação dos pedidos liminares. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 66739922 – p. 75): “No dia 23 de novembro de 2024, por volta das 19h30, na via pública da QNL 30, Conjunto D, Lote 40, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita: a) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16,80g (dezesseis gramas e oitenta centigramas); b) 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,14g (dois gramas e catorze centigramas); c) 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 44,90g (quarenta e quatro gramas e noventa centigramas); d) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5,16g (cinco gramas e dezesseis centigramas); e) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como crack, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 1,95g (um grama e noventa e cinco centigramas); e f) 07 (sete) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5,70g (cinco gramas e setenta centigramas). Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região da Chaparral, conhecida pela intensa mercancia de substâncias entorpecentes, quando visualizaram o ora denunciado realizando troca furtiva de objetos, típica do tráfico de drogas, com outro indivíduo. Diante de tal cenário, os policiais decidiram abordar os dois indivíduos. Durante o deslocamento da equipe policial, porém, o denunciado dispensou, no chão, várias porções de crack, cocaína e maconha que trazia consigo, as quais foram posteriormente recuperadas. Ato contínuo, o denunciado foi abordado e submetido à revista pessoal, tendo sido encontradas porções de crack e cocaína e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em seus bolsos. O outro indivíduo que fora visto com BRENO, por seu turno, logrou se evadir. Na ocasião, o denunciado admitiu que estava comercializando drogas e que havia adquirido as substâncias entorpecentes na QNN 03, Conjunto F, Casa 09, Ceilândia/DF. Os policiais, então, dirigiram-se ao referido local. Ao se aproximarem da casa, visualizaram alguns homens na área externa e dentro do imóvel, os quais, com a aproximação da viatura, acabaram fungindo pelo telhado, tendo um deles dispensado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie. No interior da casa, mais precisamente na área da lavanderia, a equipe policial encontrou uma porção de maconha.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimento de testemunhas policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 66404900 – p. 76): “(...) DECIDO. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 23 gramas de cocaína, 44 gramas de maconha e 06 gramas de crack). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas sendo preso em flagrante com porções de cocaína, maconha e crack, sendo, inclusive, reincidente em tráfico de drogas. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora “os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 23 gramas de cocaína, 44 gramas de maconha e 06 gramas de crack). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir.” O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, mesmo com envolvimentos pretéritos, persiste no submundo das drogas, o que demonstra uma notória escalada criminosa, trazendo risco para a ordem pública. Observa-se, ainda, que da imagem de ID 66739922 - .p. 27, as drogas (cocaína, maconha e crack), de alto poder viciante e deletério, estava armazenada em porções já devidamente separadas, o que indica fortemente que estavam sendo comercializadas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo reincidente específico no mesmo tipo penal. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com tráfico pretérito demonstrando que não encontra freios. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir, pois foi isso que aparentemente efetivamente fez. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 18:32:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator